Tribunal: STF
Processo: AP 2784
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ALCEU CEZAR LANZARIN, FABIO PIOVESAN PIMENTEL, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e SHEILA FERRARINI, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.320/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório dos réus em 21/5/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa de SHEILA FERRARINI.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República e as Defesas de FABIO PIOVESAN PIMENTEL, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e ALCEU CEZAR LANZARIN requereram a juntada de documentos (eDocs. 153-159; 161-163; 165; 167-168).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
As Defesas de FABIO PIOVESAN PIMENTEL, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e ALCEU CEZAR LANZARIN requereram, tão somente, a juntada de documentos.
A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requereu “seja traslado aos autos cópia da Licença de Viagem referente ao veiculo de placa OCR7H84, emitida pela empresa ALEX GODOY TRANSPORTES LTDA (CNPJ n. 13.746.212/0001-64), nome fantasia GRAVATINHATUR, disponível às fls. 15.036/15.038 da Petição n. 10.834/DF”.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO a juntada dos documentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesa de FABIO PIOVESAN PIMENTEL, ISMAEL DE CAMARGO DOS SANTOS e ALCEU CEZAR LANZARIN.
À Secretaria Judiciária para que traslade cópia da Licença de Viagem referente ao veiculo de placa OCR7H84, emitida pela empresa ALEX GODOY TRANSPORTES LTDA (CNPJ nº 13.746.212/0001-64), com nome fantasia GRAVATINHATUR, constante às fls. 15.036/15.038 dos autos da PET 10.834/DF.
Após, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente